Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-11.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE VÍDEO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. ART. 186 DO CC. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. Não ficou demonstrado que houve eventual irregularidade quanto ao procedimento de fornecimento do vídeo às autoridades competentes, para apuração do caso, bem como se houve o repasse sem autorização por funcionário da primeira Apelada.
3. O ato praticado de forma lícita, em regra, não enseja dano moral por ausência de responsabilidade ou de nexo de causalidade, conforme inteligência do art. 186 do CC.
4. Recurso não provido.